Tribunal: TJSP
Processo: 2002689-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito. Concedida liberdade provisória ao paciente pelo Juiz de origem, resta prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.